Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O crime de ameaça exige seriedade e idoneidade para sua caracterização, não configurando o crime de ameaça a mera bravata proferida pelo réu, em momento de discussão, ao retrucar a vítima, sem a intenção de ameaçá-la e sem que imponha temor a ela.
2. Recurso conhecido e provido.